Tribunal: TJES
Processo: 5000381-79.2019.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-79.2019.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONES TAYLOR VIANA
RECORRIDO: JOANA MURAY RAFFIDE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000381-79.2019.8.08.0026
RECORRENTE: DIONES TAYLOR VIANA
RECORRIDO: JOANA MURAY RAFFIDE

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. CONSTRANGIMENTO. FATO INCONTROVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, RELATOU A PARTE AUTORA QUE DESCOBRIU, MEDIANTE A AJUDA DE UM AMIGO, QUE A FUNCIONÁRIA DA EMPRESA EM QUE TRABALHAVA ESTAVA PRESTANDO INFORMAÇÕES PEJORATIVAS A RESPEITO DE SUA PESSOA, QUANDO SE PERGUNTAVA SOBRE SUA REFERÊNCIA PROFISSIONAL COMO EX-FUNCIONÁRIO, IMPEDINDO QUE CONSEGUISSE OBTER NOVO EMPREGO. DESSE MODO, AJUIZOU AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA FUNCIONÁRIA JOANA (REQUERIDA) VISANDO A COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. PRELIMINARMENTE, REQUEREU QUE FOSSE RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS ÁUDIOS JUNTADOS NOS AUTOS. AFIRMOU NÃO HAVER PRATICADO ATO ILÍCITO E, POR ESSA RAZÃO, PUGNOU-SE QUE FOSSEM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.“(...) resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO.
EM SUMA, RENOVA OS FUNDAMENTOS DA EXORDIAL, PUGNANDO QUE SEJA CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
ALEGA O RECORRENTE QUE, APÓS A DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA PROMOVIDA PELA ANTIGA EMPRESA, OBTEVE DIFICULDADES EM SE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO. SUSPEITANDO QUE A RECORRIDA ESTIVESSE FAZENDO COMENTÁRIOS PEJORATIVOS A SEU RESPEITO, O RECORRENTE PEDIU PARA QUE UM COLEGA LIGASSE PARA A RECORRIDA, FINGINDO SER UM FUNCIONÁRIO DE RH DE DETERMINADA EMPRESA QUE PRETENDIA CONTRATAR O AUTOR. NESTA LIGAÇÃO, A RECORRIDA ALEGA QUE O REQUERENTE, DE FATO, NÃO ERA UM BOM FUNCIONÁRIO, DANDO A ENTENDER QUE SERIA MELHOR OPTAR PELA SUA NÃO CONTRATAÇÃO. EM QUE PESEM OS ARGUMENTOS EXPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO MAGISTRADO DE PISO NO SENTIDO DE QUE A TRANSCRIÇÃO UNILATERAL DO CONTEÚDO DE UMA SUPOSTA MÍDIA QUE NÃO FOI ACESSÍVEL NÃO SE PRESTA A MOTIVAR O CONVENCIMENTO SOBRE A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PARTE AUTORA, NOTADAMENTE QUANDO ESTA, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, SE DIZ SATISFEITA COM TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS. ASSIM, NÃO CUMPRIU A PARTE AUTORA O SEU ÔNUS PROBATÓRIO, DE MODO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVA SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8). RECURSO DA RECORRENTE IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9). CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DA CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS E ADVOGADO, ESTES ARBITRADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)